Tribunal: STF
Processo: ADI 2618
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-12
Data de publicação: 2004-08-12

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Ação Direta de Inconstitucionalidade.
2. Partido político. 3. Legitimidade ativa. Aferição no momento da
sua propositura. 4. Perda superveniente de representação
parlamentar. Não desqualificação para permanecer no pólo ativo da
relação processual. 5. Objetividade e indisponibilidade da ação. 6.
Agravo provido